Tribunal: TJDFT
Processo: 0727220-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESCABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. Deduzida na forma do artigo 525, § 1o, do Código de Processo Civil, a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser julgada por sentença ou decisão interlocutória, ainda que para isso seja necessária a realização de cálculos, a apresentação de documentos ou a produção de provas.
II. Arguido excesso de execução mediante impugnação, não é cabível a conversão do cumprimento de sentença em liquidação de sentença sob o fundamento de que a apuração do valor da dívida depende da apresentação de documentos pelo executado.
III. A liquidação de sentença constitui procedimento preparatório destinado à apuração do valor da condenação, não se revelando apropriada para averiguação de excesso de execução suscitado mediante impugnação ao cumprimento de sentença, consoante a inteligência do artigo 509, caput e § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. Agravo de Instrumento provido.